Tribunal: TJBA
Processo: 8018323-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018323-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIEL ROBERTO DE CAITANO

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. RESTABELECIMENTO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO POR DECRETO MUNICIPAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

O restabelecimento de vantagem funcional incorporada, cuja suspensão por ato administrativo não foi precedida de processo com observância do contraditório e da ampla defesa, configura violação ao devido processo legal, preenchendo o requisito do
fumus boni iuris
.

A natureza alimentar da verba e a redução abrupta dos vencimentos do servidor caracterizam o
periculum in mora
, justificando o restabelecimento provisório para evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado.

Não se aplica a vedação de concessão de liminar para pagamento de vantagens pecuniárias (art. 7º, § 2º, Lei nº 12.016/2009), pois a medida visa o restabelecimento de situação jurídica preexistente e não a concessão de novo aumento ou vantagem.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8018323-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE BURITIRAMA
e como Agravado,
ELIEL ROBERTO DE CAITANO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora